Tribunal: TJDFT
Processo: 0710012-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro em relação ao suposto delito de estupro de vulnerável, mormente no que diz respeito às versões contraditórias da vítima, impõe-se a absolvição do réu, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
2. Recurso conhecido e improvido.